Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que indeferiu o pleito liminar de determinar-se à instituição financeira ré de suspender os descontos pactuados e feitos na conta corrente do Autor, sob o argumento de que o correntista não pode cancelar a autorização em contrato aparentemente válido. É a suma do pedido para efeito de exame liminar. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". Por seu turno, o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central: CAPÍTULO IV (Resolução 4.790/20 BACEN) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Penso que a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça talvez ainda passe por melhor explicitação, inclusive para ressalvar os casos em que a própria autorização de descontos foi objeto do contrato. Por ora, compreende-se que os descontos são válidos enquanto perdurar a autorização, e esta pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista, ou seja, o devedor continua devedor das prestações, mas pode alterar a forma de pagamento. A situação gera, sim, manifesto caso de inobservância do que foi pactuado em contrato aparentemente livre de vício de vontade. Aproveitando-se, entretanto, do precedente jurisprudencial de força obrigatória e dos mecanismos administrativos que disciplinam os cancelamentos de autorizações, o Agravante, conscientemente, sujeita-se a incorrer em inadimplência com as consequências que dela possam advir, cabendo ao credor tomar as providências que entender cabíveis. Por ora, dentro de uma ótica ainda provisória e que será melhor analisada em Colegiado, DEFIRO O PLEITO LIMINAR para que o agravado suspenda os descontos até julgamento do recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator